Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. SOLIDARIEDADE INERENTE À RELAÇÃO FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PRESUMIDA. PERDA DE RENDA EM RAZÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos deriva solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas (art. 1.694 do Código Civil). E, em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida.
2. O próprio alimentante admitiu em suas contrarrazões a renda mensal de R$ 5.700,00 e apesar de demonstrar alguns gastos mensais ordinários e com folha de pagamento, o alimentante ostenta em suas redes sociais padrão de vida reconhecidamente caro, o que demonstra sua capacidade econômica.
3. Diante dos elementos ora cotejados, não se vislumbra incapacidade do agravado para contribuir adequadamente para o sustento do filho e na forma então fixada pela decisão anterior.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.